Tribunal: TCU
Processo: 037.535/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apurar os indícios de irregularidade na construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1)

Inteiro teor:
Acórdão 4704/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, I, da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.535/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 002.707/2024-1 (Fiscalis 12/2024), para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Tribunal Regional da 1a Região.